Tribunal: TJDFT
Processo: 0726087-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DESCONTOS DENTRO DO LIMITE LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ao editar a Lei no 14.181/2021 o legislador pretendeu garantir o mínimo existencial ao devedor e conferir máxima efetividade ao princípio da dignidade humana, sem, no entanto, privilegiar a inadimplência e o descumprimento das obrigações assumidas, de modo que a situação de superendividamento do consumidor não enseja a suspensão automática dos descontos realizados em seu desfavor.
3 Nos termos da Lei no 14.509/22, que dispõe acerca da margem consignável dos servidores públicos federais, o total das consignações facultativas não poderá exceder 45% da remuneração mensal, sendo 5% reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas ou saque por meio de cartão de crédito e outros 5% para cartão consignado de benefício.
4. No caso dos autos, não há que se limitar os descontos no contracheque do Agravante, pois os descontos referentes aos empréstimos estão dentro do limite legal.
5. Em situações de superendividamento, é possível aplicar o limite de margem consignável, também, aos descontos de conta corrente com o fim de evitar que a soma dos dois tipos de mútuo ultrapasse o limite legal da margem consignável. Todavia, na situação dos autos não há descontos de empréstimos na conta corrente do consumidor.
6. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.